Tribunal: TJSP
Processo: 2133943-21.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição não configurada – Ausente qualquer 'proposição inconciliável entre si' – Pretensão de alteração do julgado – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000777985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2133943-21.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DENISE SAUMA MURAD, são embargados MASSOUD MURAD NETO e NADER
MURAD.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2133943-21.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 7068 2/4
Embargos de Declaração n. 2133943-21.2019.8.26.0000/50001
Embargante: Denise Sauma Rezk
Embargado: Massoud Murad Neto
VOTO 7068
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição não configurada
Ausente qualquer 'proposição inconciliável entre si' Pretensão
de alteração do julgado Inadmissibilidade Embargos rejeitados
Trata-se de embargos de declaração opostos por Denise
Sauma Rezk em face do v. acórdão de fls. 1710/1720, que deu provimento ao
Agravo de Instrumento interposto por Massoud Murad Neto para o fim de
autorizar a retificação do Formal de Partilha.
Aduz a embargante que o aresto está eivado de contradição.
Aduz que a descrição pretendida pelo agravante, ora embargado, já consta na
transcrição 26.133, n. 10, item 'e', tendo sido feita em 05 de maio de 2008,
assim como também consta nas Matrículas 92.640 e 92.641, de forma que as
exigências feitas em nota de devolução encontram-se supridas, razão pela
qual desnecessário o memorial descritivo apresentado pelo embargado. No
que diz respeito à delimitação do imóvel deixado ao agravante, apresenta
uma certidão expedida pelo 7o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo,
datada de 10 de julho de 2020, que considera remanescente área de 1450,22 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2133943-21.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 7068 3/4
certifica que “não consta que o adquirente tenha por qualquer título alienado,
onerado ou constituído outro direito real sobre o imóvel...”. Conclui, assim,
que esta relatoria fora “induzida à contradição”, eis que entendeu que a área
em discussão é de propriedade do embargado, quando, na realidade,
representa área remanescente. Pugna seja eliminada a contradição.
É, em síntese, o relatório.
Recebo os presentes embargos, posto que tempestivos, mas
os desacolho, eis que não se verifica qualquer contradição no acórdão
embargado.
Conforme ensina Daniel Amorim Assumpção Neves, a
contradição que legitima a oposição de embargos de declaração é aquela
verificada “sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das
questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída
a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o
dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a
fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do
acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e
constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”. (Novo Código de
Processo Civil Comentado 3a edição Editora JusPODIVM p. 1786
grifo nosso)
No aresto embargado, no entanto, não se verifica o
equívoco acima referido. Pelo contrário. A fundamentação é absolutamente
clara, conexa e coerente, e dela decorre, com lógica, o dispositivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2133943-21.2019.8.26.0000/50001 - São Paulo - VOTO No 7068 4/4
O que se verifica, na realidade, é o inconformismo da
embargante no que se refere à fundamentação adotada por esta relatoria,
pretendendo, isto sim, a alteração do julgado, o que não se pode admitir por
meio de embargos de declaração, posto que não possuem tal finalidade.
Ante o exposto, ficam rejeitados os presentes embargos.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora